Tribunal: TJDFT
Processo: 0712356-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS CAUTELARES INVASIVAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS. EXTRAÇÃO DE DADOS DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS. ADOLESCENTE INVESTIGADO POR PARTICIPAÇÃO EM GRUPO VIRTUAL COM CONTEÚDO EXTREMISTA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA CONCRETA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, que indeferiu pedido de busca e apreensão domiciliar, quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos, e extração de dados armazenados em dispositivos eletrônicos pertencentes a adolescente investigado.
2. No caso concreto, a representação policial apontou o adolescente como administrador de grupo virtual, no qual se propagavam mensagens de incitação à violência, ódio e apologia a massacres escolares, com ameaças a autoridades públicas e promoção de conteúdos ilícitos.
3. O Ministério Público, por sua vez, oficiou favoravelmente ao pleito. Alegou a existência de elementos concretos que demonstrariam a periculosidade do adolescente e a necessidade das medidas para evitar destruição de provas, invocando o princípio da proporcionalidade. Nas razões do agravo, reafirmou a necessidade das medidas requeridas, em razão dos fatos investigados. Ao final, requereu o provimento do recurso para concessão da tutela recursal e expedição das medidas cautelares pleiteadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade das medidas cautelares de busca e apreensão, quebra de sigilo e extração de dados, à luz dos elementos informativos constantes dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Se a decisão agravada se encontra fundamentada nos princípios da legalidade, proporcionalidade e proteção integral, concluindo pela ausência de justa causa concreta para a adoção das medidas excepcionais, ela deve ser mantida.
6. A mera vinculação do adolescente a grupo virtual com conteúdo ilícito, sem demonstração de sua atuação direta e efetiva na prática de atos preparatórios ou executórios de crimes, não autoriza a mitigação de direitos fundamentais.
7. O STJ orienta que a quebra de sigilo de dados deve observar os princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade, sendo imprescindível a demonstração de que a medida é o único meio eficaz para obtenção da prova, o que não se verifica no caso concreto.
8. Ausente ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que justifique sua reforma, ela se mantem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais citados:
CF/1988, art. 227; ECA, arts. 100, parágrafo único, incs. II e VI, e 152; CPC, art. 1.015; CPP, art. 240.